Tribunal: TJSP
Processo: 1020919-04.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - IPTU dos exercícios de 2017 e 2018. 1) Recurso da Municipalidade - IPTU do exercício de 2018 - Entidade de assistência social, sem fins lucrativos - Pretendido reconhecimento da imunidade tributária - A imunidade é uma garantia constitucional, prevista no art. 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal - Atos constitutivos que demonstram o atendimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - IPTU dos exercícios de 2017 e 2018. 1) Recurso da Municipalidade - IPTU do exercício de 2018 - Entidade de assistência social, sem fins lucrativos - Pretendido reconhecimento da imunidade tributária - A imunidade é uma garantia constitucional, prevista no art. 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal - Atos constitutivos que demonstram o atendimento do § 4o do art. 150 da CF e art. 14 do CTN, não ilidido pela Fazenda Pública. 2) Recurso adesivo - IPTU do exercício de 2017 - Imóveis adquiridos após a ocorrência do fato gerador - Aplicação "retroativa" da imunidade tributária - Impossibilidade - Entendimento firmado pelo STF em julgamento com repercussão geral. Sentença mantida - Recursos improvidos.